Tribunal: STJ
Processo: 5741586-36.2024.8.09.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033485 - GO(2025/0331651-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS
: HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: ODETE DE MACEDO LOPES
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
IRREDUTIBILIDADE
DE
SALÁRIO.
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE NA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada inconstitucionalidade na incorporação de
gratificação de caráter transitório, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os
dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência
na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 4626bb3b-9726-4bf1-af9e-9e0fefda8c2c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 4626bb3b-9726-4bf1-af9e-9e0fefda8c2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033485 - GO(2025/0331651-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS
: HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: ODETE DE MACEDO LOPES
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
IRREDUTIBILIDADE
DE
SALÁRIO.
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE NA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE
CARÁTER TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada inconstitucionalidade na incorporação de
gratificação de caráter transitório, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os
dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência
na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO contra a decisão que não
conheceu do recurso, pela incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "apresentou fundamentação
suficiente para demonstrar a violação de dispositivos de lei federal e o dissídio
Documento eletrônico VDA54993403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:27
Código de Controle do Documento: 7122eb8d-3248-47fd-817f-ff0a15c50439

jurisprudencial, de modo que o não conhecimento do recurso, sob o argumento de
alegada deficiência inexistente, representa obstáculo desproporcional ao exercício do
direito de defesa" (fls. 310-311.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada inconstitucionalidade na incorporação
de gratificação de caráter transitório, a parte recorrente deixa de indicar precisamente
os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim,
deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
(AgInt no AREsp 2.372.506 /PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Documento eletrônico VDA54993403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:27
Código de Controle do Documento: 7122eb8d-3248-47fd-817f-ff0a15c50439

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:27
Código de Controle do Documento: 7122eb8d-3248-47fd-817f-ff0a15c50439

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.485 / GO
Número Registro: 2025/0331651-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
574158636 57415863620248090158
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS : HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: ODETE DE MACEDO LOPES
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS : HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: ODETE DE MACEDO LOPES
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
Documento eletrônico VDA55361983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: a53c950b-58bb-4983-a78a-c1299916ad7e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: a53c950b-58bb-4983-a78a-c1299916ad7e